Tribunal: TJMT
Processo: 0018225-27.2017.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018225-27.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RODRIGO BRAS DA SILVA - CPF: 059.040.209-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018225-27.2017.8.11.0055

APELANTE: RODRIGO BRAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MANIFESTAÇÃO DO RÉU EM RECORRER – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
.

A falta de impugnação específica da sentença condenatória pela defesa técnica não impede o processamento do recurso de apelação, dada sua ampla devolutividade.

Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e estando a pena fixada em seu mínimo legal, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018225-27.2017.8.11.0055

APELANTE: RODRIGO BRAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rodrigo Brás da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à reprimenda de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

O apelante, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer.

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, entende que a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas, e que a reprimenda imposta, assim como o regime inicial para seu cumprimento, estão corretas, não visualizando nenhuma questão a ser impugnada.

De toda sorte, postula, ao final, a absolvição.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão do inexistência de interesse recursal. No mérito, requer seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018225-27.2017.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Conquanto assista razão à 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra ao asseverar que
“a defesa técnica entende que não há o que impugnar em relação à sentença”
, fato é que o acusado, no ato da intimação da sentença condenatória, manifestou desejo de recorrer.

Com efeito, a falta de impugnação específica da sentença condenatória pela defesa técnica não impede o processamento do recurso de apelação, dada sua ampla devolutividade.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Sodalício:

“[...]
No processo penal, é ampla a devolutividade do recurso exclusivo da Defesa, e foi o próprio réu quem interpôs pessoalmente o apelo ao ser intimado da sentença condenatória, não podendo suportar prejuízo na sua intenção de revisitação do
decisum
por esta eg. Corte de Justiça, só porque as razões recursais do defensor por si constituído são inócuas e confusas, merecendo seja toda a sentença analisada de forma geral, a fim de aferir-se eventual ilegalidade flagrante em sua prolação [...]”
[1]
.

Some-se a isso que na hipótese vertente, a defesa expressamente salientou a possibilidade de o Tribunal de Justiça absolver o apelante ou reduzir a reprimenda imposta, independentemente da existência de pedido nesse sentido.

Neste viés, com base no princípio da ampla devolutividade recursal,
rejeito
a presente isagógica.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
RODRIGO BRÁS DA SILVA
, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia
19 de março de 2016
, aproximadamente às
20h30min
na Avenida Tancredo Neves, Jardim Aeroporto, nesta cidade, o denunciado RODRIGO BRÁS DA SILVA portava, transportava, mantinha sob guarda, arma de fogo e munições, que consistiam em
01 (uma) carabina modificada para acomodar cartuchos da calibre 22, marca Shangai Air Gun Factory, modelo B2-62, n. D101049, bem como 15 (quinze) munições intactas de mesmo calibre
, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 11, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 12 e Laudo Pericial às fls. 26/31.

Segundo restou apurado nos autos de Inquérito Policial, no momento em que
a Polícia Militar efetuava rondas pela Avenida Tancredo Neves
, na data e em horário supra, esta
se deparou com o denunciado, Rodrigo Brás da Silva, saindo de um matagal em atitude suspeita
.

Em abordagem do indiciado,
foram encontradas em sua posse 01 (uma) carabina modificada para acomodar cartuchos de calibre 22, 15 (quinze) munições intactas de mesmo calibre
e 01 (uma) arma branca (faca).

Realizado o exame de balística forense (fls. 26/31), constatou-se que a arma de fogo, bem como as 15 (quinze) munições devidamente apreendidas, apresentavam-se
‘eficientes para realização de disparos com produção de tiros’
”.

Encerrada a instrução processual, a magistrada sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do apelante, condenando-o pela prática do crime que lhe foi imputado, assim fundamentando:

“[...] A MATERIALIDADE da infração se encontra sobejamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), termos de depoimentos de policiais (fls. 03/04), confissão despendida na fase inquisitorial (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 11/11 verso), termo de exibição e apreensão (fls. 12), laudo pericial de balística forense (fls. 26/31), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA imputada ao acusado, pelas provas coligidas nos autos, é inconteste.

A testemunha
PM Natan Vieira Alves
, ao ser inquirida no distrito policial acerca dos fatos, esclareceu:

‘(...) QUE ratifica os relatos do boletim de ocorrência supracitado, onde relata que nesta data estava a serviço sendo na companhia de SD PM MAURÍCIO; QUE, essa guarnição em ronda pela Avenida Tancredo Neves, deparou com o acusado,
RODRIGO BRÁS DA SILVA
,
saindo do mato em atitude suspeita
; QUE em abordagem ao mesmo foi constatado que
portava uma arma de pressão
, modificada para calibre 22; QUE, além da espingarda o mesmo ainda
estava com quinze munições de calibre 22 intactas e uma faca
; QUE foi indagado o que pretendia fazer com o referido armamento,
respondeu que estava caçando
; QUE a referida arma, a faca e as munições foram apreendidas juntamente com o acusado apresentados a autoridade para demais providências.; (...)” (fls. 03)

Na mesma toada, a testemunha supracitada foi novamente auscultada em Juízo, instante em que informou que no dia dos fatos, estava saindo do quartel, momento que
visualizou o réu saindo de um local que havia muito mato
, dessa forma,
diante da atitude suspeita
, realizaram a abordagem e
encontraram com ele uma arma de fogo modificada, bem como, algumas munições
(não sabendo ao certo quantas).

Nesse ínterim, o acusado, ao ser questionado pelos policiais, informou que estava caçando no local e, então, o réu foi encaminhado para o CISC, onde registraram o Boletim de Ocorrência.

A testemunha
PM Mauricio Rodrigues Dias
, na fase policial, informou:

‘(...) QUE ratifica os relatos do boletim de ocorrência supracitado, onde relata que nesta data estava a serviço sendo na companhia do TENENTE NATAN; QUE, essa guarnição em ronda pela Avenida Tancredo neves,
deparou com o acusado, RODRIGO BRÁS DA SILVA, saindo do mato em atitude suspeita
; QUE além da espingarda o mesmo ainda estava com quinze munições de calibre 22 intactas e uma faca; QUE foi indagado o que pretendia fazer com o referido armamento, respondeu que estava caçando; QUE, a referida arma, a faca e as munições foram apreendidas e juntamente com o acusado apresentados a autoridade para demais providências (...)’ (fls. 04).

Em audiência instrutória, a testemunha informou que se recorda dos fatos, sendo que estavam em patrulhamento, momento que avistaram o réu saindo do mato, dessa forma, ao estranharem tal atitude,
o abordaram, e encontraram em sua posse, uma espingarda, algumas munições e uma faca
. Ao questionarem o acusado, o mesmo informou que estava caçando animais.

O réu
Rodrigo Brás da Silva
, ao ser interrogado extrajudicialmente,
confessou a prática delitiva
, momento que aduziu:

‘(...) QUE
a espingarda ora apreendida encontrada em seu poder era de pressão
; QUE, o interrogando a comprou já transformada para espingarda calibre 22; QUE a mantinha guardada em casa; QUE nesta data por volta das 18h00
o interrogando pegou a mesma bem como quinze munições de mesmo calibre e saiu andando na Beira da Avenida, no intuito de matar um tatu
, porém não encontrou nenhum tipo de animal; QUE não fez uso da mesma e nem das munições a qual estavam em seu poder, sendo quinze munições, ressaltando que apesar de estar com quinze munições, se caso precisasse usá-las, iria usar uma a uma; eis que a espingarda foi transformada para usar munições individuais; salientando ainda que a arma branca ou seja a faca o interrogando estava com a mesma para cortar mato; QUE em razão do crime ser afiançável foi arbitrado para o interrogando dois salários mínimos, ou seja 1.760,00 (mil e setecentos e sessenta reais) caso venha recolhê-lo será colocado em liberdade. (...)” (fls. 06/07).

O réu, todavia, apesar de intimado não compareceu à audiência instrutória, razão pela qual, decretou-se sua revelia (fls. 46/46 verso).

Nessa quadra, a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme depoimentos acima transcritos, notadamente pelas declarações das testemunhas PM Natan Vieira Alves e PM Mauricio Rodrigues Dias que, em Juízo, ratificaram suas declarações feitas perante a Autoridade Policial, bem como, confissão extrajudicial despendida pelo réu Rodrigo Brás da Silva, termo de apreensão e laudo pericial, impondo-se um decreto condenatório quanto ao crime em questão, tratando-se, ademais, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante arestos emanados do Superior Tribunal de Justiça assim ementados:

[...]

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o acusado cometeu o crime descrito no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003”.

A despeito do inconformismo suscitado pelo acusado no momento de sua intimação, manifestando interesse em recorrer da sentença condenatória, os policiais militares, Natan Vieira Alves e Maurício Rodrigues Dias, confirmaram em ambas as fases em que foram ouvidos que o acusado Rodrigo Brás da Silva foi surpreendido saindo do mato com uma arma de pressão modificada para calibre 22, além de 15 [quinze] munições do mesmo calibre.

A propósito, o próprio apelante confessou, extrajudicialmente, a prática do delito, dizendo que estava armado com a intenção de “matar um tatu”.

Assim, não há falar em absolvição.

Ressalte-se, ainda, que o juízo de origem impôs ao recorrente a reprimenda em seu patamar mínimo [2 anos de reclusão e 10 dias-multa], fixando-lhe o regime aberto para início de seu cumprimento, com a possibilidade de substituição por duas restritivas de direitos.

Destarte, não há qualquer imperfeição a ser sanada na fase de individualização da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 69308/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021